Tribunal: TJBA
Processo: 8015277-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015277-94.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE DE MENEZES

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACÓRDÃO

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC) NO PERCENTUAL DE 31,18% NOS PROVENTOS DE SERVIDOR INATIVO. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO E OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIAS COBERTAS PELA COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE. INEXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA DA GRATIFICAÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença coletiva, que determinou a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18%, nos proventos da parte exequente, rejeitando parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público.

2
. O agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que a gratificação teria sido absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, o que configuraria bis in idem e incompatibilidade com o modelo remuneratório constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3.
Discute-se a legalidade da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a implementação da GEAC, bem como a possibilidade de rediscussão, na fase executiva, de matérias relativas à compatibilidade da gratificação com o regime de subsídio e à alegada duplicidade de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
O cumprimento de sentença deve observar os limites do título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).
5.
No caso concreto, o título judicial reconheceu expressamente o direito à percepção da GEAC no percentual de 31,18% aos servidores inativos, com fundamento no princípio da paridade.
6.
As alegações de incompatibilidade com o regime de subsídio e de ocorrência de
bis in idem
configuram tentativa de reabrir discussão já superada, o que não se admite na fase executiva.
7.
A previsão legal de absorção de parcelas remuneratórias pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não implica incorporação automática da gratificação, sobretudo quando o título executivo reconhece sua autonomia.
8
. Não há duplicidade de pagamento, tendo em vista que a implementação da GEAC busca suprir omissão administrativa quanto à extensão da vantagem aos proventos dos inativos.
9
. A parcela não se confunde com o vencimento básico ou subsídio, sendo irrelevante sua consideração para fins de composição do piso nacional do magistério.
10
. Precedentes desta Corte corroboram a compatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e afastam a ocorrência de
bis in idem
quando a vantagem decorre de título judicial específico.

IV. DISPOSITIVO.

11.
Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão recorrida.

Dispositivo legal citado:
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8015277-94.2026.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
ESTADO DA BAHIA e como
Agravada
MARIA JOSE DE MENEZES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora.

Salvador,

Presidente

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Relatora

Procurador(a) de Justiça

A7